Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742385-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: CLAUDIO JOSE MACIEL DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 27529077. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator